Tribunal: CARF
Processo: 16641.720042/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS PELA DESTINATÁRIA DOS CRÉDITOS.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
Não se admite pedido subsidiário de compensação do valor de IRPJ eventualmente pago pela prestadora dos serviços, porquanto tal procedimento é compatível, unicamente, com a via de pedidos de compensação, em que se apure créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do imposto, sendo vedado que se utilize de instrumentos diversos para apurar compensação de tributos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, mercê da aplicação vinculante da Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento, tendente a viabilizar pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, incidindo o art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
A responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores, gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência tributária. A eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato gerador do tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum, demonstrável como tal, devendo ser afastada a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN, quando a pessoa física não for representante, dirigente ou administrador da contribuinte autuada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720042/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
QUIP S.A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS
DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS PELA DESTINATÁRIA
DOS CRÉDITOS.
Inexiste bis in idem tributário nas circunstâncias em que se exige o IRRF da
fonte pagadora em paralelo à glosa de despesas tidas por desnecessárias, onde
o lançamento é obrigatório, porquanto o IR-fonte representa técnica de
substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda.
Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao
IRRF, o bem jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela
substituição tributária que exige a retenção do tributo, impondo-se à fonte
pagadora o dever de reter a exação devida.
Não se admite pedido subsidiário de compensação do valor de IRPJ
eventualmente pago pela prestadora dos serviços, porquanto tal procedimento é
compatível, unicamente, com a via de pedidos de compensação, em que se
apure créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do
imposto, sendo vedado que se utilize de instrumentos diversos para apurar
compensação de tributos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando constatada a prática de
atos ideologicamente falsos, calcados na realização de contratações fictícias e
sem causa, que simulam a existência de operações comerciais para viabilizar
remessas a terceiros, firmadas sob o pálio de pretensa regularidade, mas que
não deixam rastros idôneos de efetiva prestação de serviço, revelando o dolo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720042/2015-40
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo ordenamento
jurídico.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não
se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção
dolosa de ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais,
autorizem pagamentos sem causa ou operações não comprovadas; não é
compatível com a legalidade a intenção de ocultação, o vilipêndio à realidade e
o obscurantismo de propósitos lícitos.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros de mora sobre a multa de ofício, mercê da aplicação vinculante
da Súmula CARF no 108.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES E REPRESENTANTES.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se
relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento,
tendente a viabilizar pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através
de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, incidindo
o art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito tributário
quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que
se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
A responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores,
gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência
tributária. A eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato
gerador do tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse
comum, demonstrável como tal, devendo ser afastada a responsabilização pelo
art. 135, III, do CTN, quando a pessoa física não for representante, dirigente ou
administrador da contribuinte autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário de VALDIR LIMA CARREIRO, exclusivamente para afastar
a sua responsabilidade solidária e exclui-lo da autuação, vencidos os Conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Sérgio Magalhães Lima, que negavam provimento
ao recurso e, (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento aos demais recursos
voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recursos Voluntários manejados em face do Acórdão no 02-
72.090 - 3a Turma da DRJ/BHE, datado de 7 de março de 2017 (e.fls. 1743/1945), por meio do
qual a instância de piso manteve o lançamento de IRRF dos anos-calendários de 2010, 2011 e
2012, objeto de auto de infração que apurou pagamento sem causa ou sem operação comprovada
entre a empresa autuada (QUIP S.A.) e a beneficiária dos respectivos pagamentos (IESA ÓLEO
& GÁS S/A), mantendo a sujeição passiva solidária de todos os envolvidos, inclusive, das
pessoas físicas que as representaram, quais sejam, MARCOS PEREIRA REIS, MIGUEL
ÂNGELO COIMBRA TOMÉ e VALDIR LIMA CARREIRO.
2. O Relatório Fiscal de e.fls 813/843 aponta que o presente processo decorre
de fiscalização anterior, ocorrida originalmente ao final do ano de 2014, do qual resultou
lançamento diverso, tombado sob o PAF n° 16641.720051/2014-50, que teve como objeto o
crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL decorrente da glosa de custos e despesas de
consultoria não essenciais e/ou usuais às atividades da autuada, referentes ao ano de 2009.
3. Após tal lançamento, a administração tributária relata ter tomado
conhecimento e passado a acompanhar os desdobramentos da “Operação Lava Jato”, de
repercussão nacional, que investigava a existência de pagamentos ilícitos em negócios
relacionados à exploração de petróleo e suas respectivas conexões no âmbito da PETROBRAS,
de forma que a fiscalização passou a debruçar-se sobre (a) o IRRF dos anos de 2009 a 2012, com
vistas a apurar, justamente, a possível ocorrência de pagamento sem causa ou de operação não
comprovada e (b) o aumento indevido de deduções com custos fictícios.
4. Nesse contexto, considerando que a autuada (QUIP S.A.) realizou
pagamentos, naquele período, da ordem de R$ 51.237.525,37, a mesma foi intimada a apresentar
os contratos de consultoria/auditoria de empresas que tenham gerado despesas em montante
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como os documentos fiscais que ampararam a
dedutibilidade destas despesas, tendo apresentado notas fiscais referentes a serviços de
consultoria que totalizaram R$ 39.807.551,47.
5. Ato contínuo, foi novamente intimada a apresentar notas fiscais e contratos
ainda faltantes e, em relação às despesas e aos custos de consultoria e assessoria previstos nos
contratos firmados com as empresas: IESA Óleo e Gás S/A, UTC — Engenharia S/A e
Construtora Queiroz Galvão S/A, comprovar a efetiva prestação dos serviços e demonstrar a
normalidade, usualidade e necessidade para o tipo de atividade desenvolvida pela QUIP S.A.
6. À referida intimação, a autuada apresentou contratos e esclareceu o objeto
de cada um deles, a saber:
Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

QUEIROZ GALVÃO — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria
técnica, administrativa, econômica e financeira, para implantação, organização,
aperfeiçoamento frequência e acompanhamento (sic) de estrutura empresarial da
contratante em seu ramo de atividade.
UTC — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica, na área de
engenharia de rigging, suprimentos, logística de construção em empreendimentos
offshore, gestão de materiais e equipamentos e correlatos, sempre em seu ramo de
atividade.
IESA — Objeto: prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na
elaboração do projeto de engenharia da Plataforma P53.
7. A administração tributária entendeu serem necessárias informações
complementares, havendo, pela terceira vez, intimado a contribuinte, dentre outras coisas, a
comprovar a efetiva prestação de serviços das empresas IESA Óleo e Gás S/A, UTC —
Engenharia S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A, além de demonstrar a normalidade,
usualidade e necessidade para o tipo de atividade desenvolvida pela QUIP S/A, estabelecendo
um percentual em relação ao faturamento bruto da companhia.
8. Após sucessivas prorrogações de prazo, a autuada (QUIP S/A) assim se
manifestou:
"1. As empresas Construtora Queiroz Galvão S/A e IESA Engenharia S/A estavam
vinculadas ao quadro societário da QUIP em 2009.
2. Tais empresas, independentemente de relação societária, mantinham junto à QUIP
uma relação contratual, por serem "expert" em contratos de EPC.
3. No Polo Naval da cidade do Rio Grande/RS, a QUIP desenvolveu seu processo
produtivo, visando à construção de plataformas de petróleo, através de estabelecidos
contratos pela modalidade de ‘Engineering, Procurement and Construction' (EPC), que
se traduz de forma simples para 'Engenharia, Suprimentos e Construção'.
4. Portanto, no mercado globalizado e específico do ramo de óleo e gás, a empresa que
se interessar por desenvolver operações relacionadas a plataforma de petróleo deverá
estabelecer um contrato de construção de plataforma, classificado como EPC, com uma
empresa detentora do conhecimento referente a planejamento, administração,
subcontratação, construção e integração de equipamentos e módulos.
5. No contrato de EPC, o contratado é responsável por todas as etapas de construção da
plataforma, incluindo sua engenharia, compra de todos os insumos necessários e a sua
efetiva construção.
6. Para o cumprimento de um contrato de EPC, a empresa contratada, como é o caso da
Requerente, deve desenvolver as atividades abaixo relacionadas e explicitadas durante o
seu processo produtivo que resultará na plataforma de petróleo a ser entregue a seu
cliente:
Engenharia: (...) Suprimentos: (...) Construção: (...) Qualidade: (...) Planejamento: (...)
Administração Contratual (...)
7. Todos os serviços prestados pelas empresas citadas estavam vinculadas (sic) a
finalidade social da QUIP, podendo ser os mesmos caracterizados como insumos e por
isto ter recebido o tratamento fiscal de despesa.
Fl. 2624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

8. As notas fiscais emitidas ora fiscalizadas referem a 'prestação de serviços de
consultoria e assessoria técnica na elaboração de projeto de engenharia'.
9. A evidência da efetiva Prestação de Serviços é verificada através de:
(i) disponibilização do banco de dados SAMA, que permite identificar os produtos nos
códigos Petrobrás, a fim de serem utilizados em todos os desenhos de projetos efetuados
pela área de engenharia;
(II) transferência de know how; e
(III) exames e comentários acerca de relatórios e elaboração de pareceres técnicos
durante as fases de projeto e execução da plataforma.
(IV) exames e comentários acerca de relatórios e elaboração de pareceres técnicos
durante as fases de projeto e execução da plataforma."
9. Anota o Relatório Fiscal que tais serviços seriam desenvolvidos pela
própria QUIP S.A. e os serviços de consultoria relacionados às notas fiscais apresentadas não
foram adequadamente comprovados, não tendo sido apresentada – segundo alega a
administração tributária – nenhuma prova de sua efetiva prestação, destacando, ainda, que não
foram esclarecidas as razões que levaram às contratações pautadas em percentuais
remuneratórios sobre o faturamento bruto da própria contratante (QUIP S.A.), equivalente a
5,5% de sua receita, chamando a atenção, ainda, o fato das empresas QUEIROZ GALVÃO,
UTC e IESA serem suas sócias controladoras, tornando-se beneficiárias diretas de
comissionamento sobre todo o faturamento bruto resultante de serviços na plataforma P-53 da
Petrobrás, construída pela QUIP S.A., sem contraprestação de serviços prestados.
10. Verificou-se,
ainda,
que
não
foram
apresentados
comprovantes
documentais da efetiva execução dos contratos, sequer os pareceres técnicos.
11. Em continuação às intimações, a contribuinte foi instada a esclarecer a
razão dos repasses enviados às empresas subcontratadas, relacionadas à plataforma P-53 da
Petrobrás, em diversos meses em que não houve faturamento, tendo a mesma esclarecido que "
as empresas Iesa óleo & Gás S/A, Construtora Queiroz Galvão e UTC Engenharia S/A foram
inicialmente contratadas para a prestação de serviços relacionados à construção da plataforma
P-53, conforme contratos de prestação de serviços apresentados na resposta de 24.07.2015.
Posteriormente, com a continuidade do desenvolvimento das atividades da Intimada, o que
inclui a contratação para a construção da plataforma P-55, manteve-se a necessidade da
permanência na contratação dos serviços prestados pelas referidas empresas. Os contratos de
prestação de serviços inicialmente celebrados, os quais já foram apresentados a esta foram
então tacitamente prorrogados, fiscalização, mantendo-se as cláusulas vigentes, inclusive, no
que diz respeito à forma de precificação dos serviços prestados, que corresponderiam a um
determinado percentual do faturamento bruto da Intimada relativo à plataforma de petróleo
construída, no caso a P-55. Por esta razão, é que, durante os anos-calendário de 2010 a 2012,
apesar de a plataforma P-53 ter originado receita bruta para a Intimada apenas em
determinado período, houve uma regularidade nos Pagamentos realizados pela Intimada às
referidas prestadoras de serviços, os quais também estavam relacionados à receita bruta
recebida em decorrência da construção da plataforma P-55, conforme se verifica na planilha
mensal por projeto anexada na resposta de 24.07.2015."
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

12. A fiscalização concluiu pela falsidade ideológica das citadas contratações,
nesses termos: “Desta forma, os contratos de consultoria, para a construção da plataforma P-
53, que iniciaram com pagamento de vultosos valores de forma retroativa, foram, nas palavras
da intimada: ‘tacitamente prorrogados’, para abarcar os pagamentos pertinentes à plataforma
P-55. Por certo, assim como todos os indícios já carreados, a desnecessidade de elaboração de
uni novo pacto também vai no sentido de que os contratos são ideologicamente falsos”.
13. Diante de tal constatação, as empresas controladoras da contribuinte
(QUIP S.A.) – pretensamente beneficiárias de pagamentos sem causa – foram intimadas (a) a
comprovar documentalmente os recebimentos, (b) informar se os serviços foram prestados e (c)
apresentar comprovação documental idônea da prestação dos serviços.
14. As empresas apresentaram documentação representada por notas fiscais,
contratos semelhantes umas das outras e alguns relatórios de convocações de reuniões, os quais
foram considerados como inidôneos pela administração tributária, porquanto insuficientes à
demonstração eficiente de sólida relação contratual, parametrizada por repasses significativos de
percentuais sobre o faturamento global da administração sobre a plataforma petrolífera, além de
que grande passe dos repasses estavam em percentuais muito superiores aos próprios contratos.
15. Em razão da inexistência de comprovação da prestação de serviços, a
administração tributária passou a debruçar-se sobre as informações colhidas das investigações da
“Operação Lava Jato”, que envolviam as empresas citadas, consignando no Relatório Fiscal o
arrazoado a seguir transcrito, onde se veem as conexões entre a narrativa da fiscalização e o
modus operandi que, sem seu entender, vinculam as pessoas físicas e jurídicas arroladas no auto
de infração com as delações premiadas havidas no procedimento criminal ali citado, cabendo
transcrever o registro dos “porquês” e dos “porquantos” que levaram a administração tributária a
parametrizar tais conexões, litteris:
Iniciamos pela denúncia constante nos Autos Originários n° 5083258-29.2014.404.7000
(anexa), publicada na íntegra no referido sítio. Nesta, estão no rol dos denunciados
alguns dos executivos das empresas': UTC — Engenharia S/A e Grupo Camargo
Correa, ambas controladoras da Quip S/A, por fatos que envolvem, especificamente, a
contratação das Refinarias Getúlio Vargas (Repar), Abreu e Lima (RNEST) e do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Consta na contextualização das
investigações (pag. 7/8):
"Desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de
dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual
participaram as empresas OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE,
SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e CALVÃO
ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse fraudada a
competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras
contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014, majorando
ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
(...)
Além disso, serão descritos alguns dos principais métodos utilizados pelas
empreiteiras integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da
PETROBRAS e utilizado para tentar conferir uma aparência lícita ao
pagamento de propina a agentes públicos e privados envolvidos no esquema
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

criminoso, dentre estes a celebração de contratos de prestação de serviços
ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de
empresas de fachada."
No decorrer da denúncia, extraímos vários trechos de extrema significância para a
presente fiscalização:
"Esse núcleo atuou Provendo serviços de lavagem profissionais e
terceirizados, como, por exemplo, criando empresas de fachada com as quais
as empreiteiras formalizavam contratos ideologicamente falsos que
pudessem criar uma justificativa econômica falsa para o pagamento, como a
prestação de consultoria, com a emissão de notas fiscais "frias"." (pag. 18)
"O próprio RICARDO PESSOA admitiu em depoimento à Polícia Federal
que pagou R$ 2,4 milhões em dois contratos de consultoria à empresa D3TM
de RENATO DUQUE, sendo que há suspeitas de que esses contratos
visavam tão somente dar aparência de legitimidade ao recebimento de
propina. Todas essas séries de evidências indicam que PESSOA era o líder
do núcleo das empreiteiras na organização criminosa. Assim, em relação aos
denunciados ligados à CAMARGO CORREA, e a RICARDO PESSOA da
UTC, além dos depoimentos dos criminosos colaboradores, existem provas
decorrentes da interceptação telemática e telefônica, como também provas
documentais colhidas nas quebras de sigilo bancário e nas buscas e
apreensões, inclusive do fluxo milionário de valores até as contas
controladas por ALBERTO YOUSSEF." (pag. 35)
"Conforme já narrado acima, todas as empresas cartelizadas participantes
do "CLUBE" mantinham com PAULO ROBERTO COSTA e RENATO
DUQUE, assim como com o operador ALBERTO YOUSSEF, um
compromisso previamente estabelecido de, respectivamente, oferecerem e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor
integral de todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS,
podendo inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos." (pag.
36)
"No que se refere ao núCleo empresarial, a imputação do delito de
organização criminosa na presente denúncia restringe-se apenas aos
administradores e agentes da CAMARGO CORREA CONSTRUÇÕES S/A
e da UTC ENGENHARIA, sendo que o envolvimento dos agentes ligados às
demais empreiteiras e aos outros núcleos conexos, em parte já está sendo
processado perante essa Vara Federal e em parte será processado
oportunamente a partir de denúncias autônomas." (pag. 23) (Negritos do
original. Sublinhamos)
Volta-se ao início da denúncia para sintetizar a parte que mais toca ao presente trabalho.
Consta na 5a página da denúncia:
"Além disso, e no decorrer das operações de lavagem, os denunciados
referidos no último parágrafo também praticaram (G) crimes contra a
Ordem tributária, previstos no art. 10, 1 e II, da Lei 8.137/90, visto que,
mediante a prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias e a
inserção de elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei
fiscal, fraudando a fiscalização tributária. suprimiram e reduziram tributos e
contribuições sociais e seus acessórios.
Conforme 'adiante será narrado; a organização criminosa ora denunciada
serviu-se de empresas de fachada para a Celebração de contratos
ideologicamente falsos com as empreiteiras cartelizadas. Assim, a partir de
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
transferências e pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de
materializar a lavagem de capitais, também resultou na prática de crimes
tributários pois mediante tais pagamentos foral m suprimidos tributos e
contribuições sociais devidos à União, seio porque (a) sobre eles deveria
incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma
dos arts. 61 e 62 da Lei n° 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que
(b) eles foram lançados ná contabilidade regular das empreiteiras como
custos, ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte
do esquema criminoso ora narrado, serão denunciados em ações penais
próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal." (Negritos do
original. Sublinhamos)
O Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba já prolatou sentença, datada de
20/07/2015, onde corrobora o conjunto probatório trazido na denúncia, em especial, os
fatos que destacamos nos itens anteriores.
Não é relevante para o presente trabalho trazer as penas impostas aos réus, até porque os
acordos de colaboração processual celebrados entre dirigentes das controladoras e o
Ministério Público Federal, conforme se verá a seguir, que afastam qualquer
possibilidade de dúvidas acerca da existência do Cartel, podem alterar tais punições. Ao
contrário, é de grande valia identificar a mudança de comportamento do Grupo
Camargo Correa no que se refere ao aporte de recursos, conforme se verifica na
transcrição parcial da sentença:
"266. Dalton assumiu a Diretoria de Óleo e Gás em 2008 e, depois, assumiu
a função de Presidente dessa área. (...)
267. Já o acusado Eduardo Hermelino Leite, que assumiu o cargo de
Diretor de Óleo e Gás da Camargo Correa a partir de setembro de 2009
(evento 878), mesmo tendo também celebrado acordo de colaboração
premiada com o MPF, afirmou que tinha algum conhecimento, mas não
direto, a respeito do cartel.(...)
285. Como adiantado; já no final da instrução, os acusados Dalton dos
Santos Avancini, Presidente da Camargo Correa, e Eduardo Hermelino
Leite, Diretor da Área de Óleo e Gás, também celebraram acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal (eventos 940 e
942).(...)
287. (...)
Juiz Federal: - Essa era uma regra em todo contrato da Camargo com a
Petrobras ou foi pra contrato específico? O senhor mencionou REPAR,
RNEST...
Eduardo:- Então, quando me foi passado, me foi passado quais eram os
contratos em vigor, que isso estava prevalecendo. É lógico que nós tínhamos
contratos que davam prejuízo, os quais eu entendia que a gente não deveria
pagar. Mas essa discussão do que deveria ser pago ou não ser pago, ela
acabou sendo consumida, porque a hora que você fazia avaliação do valor
total do que tinha que ser pago, o que tinha entrado era tão alto, e a gente
não conseguia cumprir esse fluxo, que essa discussão não ocorria.
(...)
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

292. (...)
Juiz Federal: - E porque que pagava isso?
Dalton:- (...) Quer dizer, eu acho que talvez isso tenha sido a motivação pra
gente achar que deveria assumir que esses contratos deveriam ser, que esses
pagamentos deveriam ser feitos. Mas nós tentamos durante um bom tempo
não pagar né, quer dizer, isso foi feito tanto numa área como na outra. E aí
exatamente o que surgiu eram essas dificuldades aí né, de ameaças e que
tinha que pagar, que isso era compromisso e a partir daí é que houve a
decisão de que a gente iria pagar."
(textos extraídos das páginas 43 a 90— sem grifos no original)
Observamos que as empresas do Grupo Camargo Correa não firmaram contratos de
consultoria, no ano de 2005, no momento da construção da Plataforma P-53, como
ocorreu com as outras três controladoras, vindc'? a firmá-lo somente no ano de 2010,
por ocasião da Plataforma P-55. Desta forma, possibilita-se inferir que a mudança de
comportamento do Grupo no que se refere ao aporte de recursos (registrado na sentença
acima), veio seguida de outra mudança, qual seja: a nova "necessidade" de firmar
contrato de consultoria, antes desnecessário.
Importante registrar o desmembramento da denúncia direcionada ao administrador da
UTC, Sr. Ricardo Pessoa, eis que celebrou acordo de colaboração processual, conforme
está expresso na sentença:
"47. O feito, ao final, foi desmembrado nos termos da decisão de
10/06/2915 (evento 899), em relação às imputações realizadas contra
Ricardo Ribeiro Pessoa, uma vez que ele teria feito acordo de colaboração
premiada junto à Procuradoria Geral da República. Também desmembrada
a ação penal em relação a Alberto Youssef, Márcio Bonilho e Paulo, Roberto
Costa quanto às imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo
o Consórcio TUC na obra do CoMperj, já que associados estes fatos também
a Ricardo Pessoa. A nova ação penal tomou o número 5027422-
37.2015.404.7000." (grifei)
Ressalte-se que as controladoras também éão alvos em processos abertos na
Controladoria Geral da União — CGU, conforme notícia publicada em seu site oficial:
"O ministro de Estado chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge
Hage, determinou a abertura de processos administrativos de
responsabilização contra oito empresas envolvidas na Operação Lava Jato,
que desmontou um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas em sua relação com a Petrobras. As empresas são: Camargo Correa,
Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão e
UTC-Constran. As portarias de instauração dos processos foram publicadas
hoje (03) no Diário Oficial da União (DOU).
A decisão é resultado da análise, feita pela equipe da CGU, de documentos e
informações da investigação da Operação Lava Jato, que foram
compartilhadas pela justiça Federal, pelo juiz Sérgio Moro. Em relação às
provas analisadas, a CGU se baseou, para a abertura dos processos, não
apenas nos depoimentos contidos no material compartilhado, mas
principalmente nas provas documentais, como e-mails, notas fiscais,
transferências bancárias e registras de interceptações telefónicas, entre
outros.
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

Com base na análise do material compartilhado, a CGU reuniu elementos
suficientes para instaurar os oito primeiros processos administrativos com
vistas a responsabilizar, de forma individual, as empresas envolvidas nos
atos ilícitos. A análise da Controladoria ainda continua, e há a possibilidade
de que novos processos sejam abertos contra outras empresas." (destaquei)
Ainda que não tenha constado o nome da Quip ou mesmo das plataformas que esta
construiu, nas denúncias já apresentadas, notícias publicadas na imprensa apontam que
a Plataforma P-53 está entre os projetos da Petrobrás que foram superfaturados. O texto
a seguir foi extraído da página 10 da edição do jornal Zero Hora do dia 09/02/2015:
"Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petrobrás, afirmou ao
Ministério Público Federal (MPF) que três contratos envolvendo abras no
Rio Grande do Sul teriam sido foco de cobrança de propina por parte de
dirigentes da estatal. O suborno, no Estado, teria alcançado valor
equivalente a R$ 110,5 milhões — a maior parte paga em dólares.
É o que disse o ex-dirigente da petroleira em depoimento prestado em
novembro e divulgado pela Justiça Federal na última quinta-feira. O
suborno seria obtido das empreiteiras por um grupo de agentes e políticos,
para que as construtoras conseguissem firmar contratos com a Petrobras.
Em contrapartida, os empreiteiros formavam um cartel, no qual
conquistariam as principais obras. Barusco fez as revelações em acordo de
delação premiada.
A planilha de Barusco abrange, no total, 87 dos principais contratos
firmados Pela Petrobrás na última década no país e no Exterior. Somam a
quantia de R$ 97 bilhões. Desse total,R$ 1,2 bilhão teriam sido pagos em
propina.
No Rio Grande dó Sul, a planilha mostra três obras: ..., montagem da
plataforma P53 e construção de oito cascos de plataformas. (destaque nosso)
Consta, inclusive, um demonstrativo com os desvios:

Tal depoimento, em tudo confirma que os contratos de consultoria entre Quip e suas
controladoras são ideologicamente falsos. Vejamos, por exemplo, a data de início
referida na "Planilha do Desvios", como sendo 01/05/2005, o que vem a explicar o
motivo pelo qual os contratos fogem totalmente ao padrão das relações de mercado, ao
efetuar pagamentos de forma retroativa, sem qualquer justificativa plausível.
Vale dizer, ainda que os contratos de consultoria datem de agosto de 2005, tiveram que
dar suporte a compromissos que decorrem de valores já recebidos da Petrobrás por
conta da construção da Plataforma P-53, iniciados em maio de 2005, eis que, de fato,
tais contratos visavam dar uma justificativa econômica para a saída de dinheiro dos
cofres da empresa como se fosse um pagamento regular.
Na linha do aqui exposto, notícias foram divulgadas nos principais jornais do país, no
sentido de que o Sr. Ricardo Pessoa, Presidente da UTC, à época dos fatos, relatou aos
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

procuradores que integram a Operação Lava-Jato irregularidades na contratação da
Plataforma P-5320:
"O empresário afirmou que o pagamento de propinas de contratos com a
Petrobras começou com a construção da plataforma petrolífera P53.
(..) a partir de 2008, funcionários da estatal começaram a fazer cobranças
também. Ricardo Pessoa citou os nomes do ex-diretor de Serviços Renato
Duque e do subordinado imediato dele na área, o ex-gerente Pedro
Barusco."
16. A administração tributária concluiu que os contratos seriam fraudulentos,
porquanto ideologicamente falsos, razão pela qual entendeu que não houve comprovação da
prestação dos serviços, a ensejar a cobrança do IRRF pela ocorrência de pagamentos sem causa
ou decorrentes de operações não comprovadas, excluindo da base de cálculo os contratos de
mútuos realizados entre a contribuinte (QUIP S.A.) e IESA ÓLEO E GÁS S/A, que foram
satisfatoriamente demonstrados.
17. Aplicou-se a qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, mercê
da conclusão da alegada existência de sonegação, fraude e conluio.
18. No tocante à responsabilidade solidária, foram arroladas as seguintes
pessoas físicas, dirigentes da QUIP S.A. à época dos fatos, com fundamento no art. 135, III, do
CTN: Sr. Miguel Ângelo Coimbra Thómé e Sr. Marcos Pereira Reis, além do Sr. Valdir Lima
Carreiro, que presidiu a responsável IESA e participava adicionalmente do conselho
administrativo da QUIP.
19. Por sua vez, a pessoa jurídica IESA ÓLEO & GÁS S/A foi relacionada
como responsável tributária em razão da alegada existência de interesse comum com a
contribuinte para a consecução dos fins narrados no auto de infração, aplicando-se o art. 124, I,
do Código Tributário Nacional.
20. A decisão da DRJ manteve o lançamento, em decisão assim ementada
(e.fls. 1743/1945):
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou
quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA
-
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
respondem solidariamente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
21. Irresignados, tanto a contribuinte quanto os responsáveis apresentaram
Recursos Voluntários, em que suscitam a análise dos seguintes pontos controvertidos:
22. RECURSO VOLUNTÁRIO DE QUIP S.A. (E.FLS. 2195/2291)
23. Em seu recurso, a contribuinte aponta haver apresentado esclarecimentos
acerca dos serviços contratados, notadamente (i) contratos de prestação de serviços, (ii) notas
fiscais emitidas pelas empresas contratadas; (iii) comprovantes de pagamento pelos serviços
tomados; (iv) lançamentos contábeis e respectivas contas do livro razão.
24. Informa que, em relação ao contrato com a responsável IESA, teriam sido
apresentadas “(i) planilha com a relação das notas fiscais relacionadas no Termo de Intimação
Fiscal, discriminando numeração, valores, retenções de impostos e valor líquido efetivamente
recebido; (ii) cópia do contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria firmando
com a Recorrente; e (iii) folhas mensais de serviços ("FMS"), nas quais constam os nomes dos
funcionários da IESA e o total de horas de trabalho dedicadas à Recorrente no respectivo mês”.
25. Preliminarmente, alega pretensa nulidade material do lançamento, por
infringência ao art. 142, do CTN e ao princípio da verdade material, a pretexto do auto de
infração estar, segundo alega, parametrizado em presunções, sem que tivessem sido valoradas
adequadamente as provas apresentadas, razão pela qual, complementarmente, reitera nova
nulidade, a que denomina de Nulidade da Autuação Fiscal Baseada em Mera Presunção,
repetindo o mesmo contexto argumentativo, ao color de que “todos os ‘desdobramentos’ da
Operação Lava-Jato invocados não tinham qualquer relação com a Recorrente, sendo que, em
verdade, o que fez a fiscalização foi presumir que, se existiam denúncias no contexto da
Operação Lava-Jato de que contratações realizadas com a Petrobras teriam sido
superfaturadas e se naqueles ‘esquemas criminosos’ haveria a realização de pagamentos com
base em contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos para pagamento de propinas,
logo, o contrato de prestação de serviços firmado entre a Recorrente e a IESA também seguiria
a mesma sorte”.
26. Controverte a alegada existência de nulidade por indevida valoração das
provas, uma vez que os documentos apresentados em relação à contratação com a empresa IESA
seriam suficientes à comprovação da relação havida, tendo os mesmos sido equivocadamente
desconsiderados pela administração tributária, fato que tornaria nula a autuação.
27. No mérito, argui ser inaplicável o art. 61 da Lei no 8.981/1995,
apresentando os histórico de como a empresa surgiu no ano de 2005 e sua posterior contratação
com a PETROBRAS, que exigiu a contratação posterior de empresas para lhe dar suporte técnico
operacional na construção de plataformas de petróleo. Nesse contexto, aduz que a alegada
incompatibilidade entre os valores pagos às subcontratadas seria irrelevante, uma vez que o
destinatário do pagamento estaria identificado e foram apresentados documentos suficientes para
a comprovação da operação.
28. Outrossim, destaca que o contrato mantido entre a contribuinte (QUIP
S.A.) e a subcontratada (IESA) ocorreu originalmente em 2005, sendo “tacitamente prorrogado”
em períodos posteriores, sendo “desnecessária a formalização de um novo contrato”, concluindo
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

que “De fato, poderia ser incomum (mais ainda assim, completamente lícito e válido) que uma
empresa tomasse serviços de outra, com o pagamento de altas cifras, sem a formalização de um
contrato de prestação de serviços. Todavia, no caso da Recorrente, cuja contratação dos
serviços de consultoria e assessoria foi realizado junto à sua investidora direta, não há qualquer
anormalidade em não ter ocorrido tal formalização contratual, dada a existência de contrato
prévio tacitamente prorrogado”.
29. Indica argumentos complementares à regularidade da operação, como a
liberdade das partes para precificarem seus negócios de forma livre, que a eventual discrepância
de valores não justificaria desconsiderar a prestação dos serviços para que seja tratado como
pagamento sem causa, que parte dos pagamentos recebidos vêm de reembolso de custos – e não
haveria problema algum nisso –, que teria comprovado documentalmente a prestação dos
serviços mediante relatórios com a prestação de serviços, com número de horas de trabalhos
realizados por alguns dos profissionais envolvidos, que apresentou alguns e-mails trocados entre
a contribuinte e a IESA, tratando de questões técnicas e contábeis, e que, “ainda que, de fato,
conforme mencionado pela decisão recorrida, alguns dos e-mails e documentos apresentados
pela Recorrente sejam datados de 2009, tais documentos apenas confirmam que os serviços
objeto do contrato questionado vinham sendo efetivamente prestados”.
30. Ainda no mérito, alega em seu favor ter ocorrido a tributação das receitas
auferidas pela beneficiária, fato que ensejaria a exclusão da tributação do IRRF, uma que
inexistiria “qualquer justificativa para se estruturar um suposto ‘esquema fraudulento’”, e que a
beneficiária “apurou débitos de IRPJ e de CSLL referentes a (i) alguns trimestres de 2010, 2011
e 2012 em montantes muito superiores àqueles que seriam apurados caso o suposto repasse de
valores pela Recorrente tivesse ocorrido por meio de distribuição de dividendos, cuja receita é
isenta dos referidos tributos e/ou montante de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa (ii) da
CSLL em montantes muito inferiores àqueles apurados caso as receitas recebidas tivessem
natureza de dividendos”.
31. Invoca a inaplicabilidade do art. 61, da Lei n.o 8.981/95, pelo fato dos
beneficiários estarem identificados, e que o objetivo da norma seria viabilizar a arrecadação do
fisco das receitas dos destinatários, fato que não teria ocorrido na hipótese dos autos, não sendo
lícito transformar o tributo em verdadeira penalidade.
32. Diz ser incompatível a cobrança cumulativa do IRRF sobre pagamentos
sem causa nas hipóteses em que ocorre a exigência de IRPJ mediante glosa desses pagamentos,
porquanto consubstanciaria indevido “bis in idem”, pois, em seu entender, a aplicação do citado
dispositivo “ficou reservada às situações de subtração de resultados ainda não tributados, pela
dedução de despesas/custos pagas a beneficiários não identificados ou relativos a operações
sem causa”.
33. Subsidiariamente, requesta a compensação do valor de IRPJ pago pela
destinatária sobre as receitas de prestação de serviços, contesta a aplicação da multa qualificada,
por entender que “inexiste nos autos qualquer comprovação cabal de que a Recorrente e a IESA
tenham adotado artifícios para encobrir uma suposta retirada de recursos daquela empresa,
travestida de pagamento por serviços prestados”, inexistindo sonegação que autorize a
qualificadora.
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

34. Por fim, requesta a não incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, por pretensa ausência de previsão legal.
35. RECURSO VOLUNTÁRIO DE IESA (E.FLS. 1955/2023)
36. A responsável tributária IESA ÓLEO E GÁS S.A. é representada pelo
mesmos patronos da contribuinte principal e ressalta em sua peça recursal que “o presente
recurso voluntário é voltado a debater, exclusivamente, o vínculo de responsabilidade tributária
que foi atribuído à Recorrente”.
37. Preliminarmente, suscita nulidade do lançamento, por suposta ofensa ao
art. 142, do CTN, ante a erro na identificação do sujeito passivo, a pretexto de não ser
compatível a imputação de responsabilidade tributária para os casos de cobrança do IRRF, pois
entende não ser possível aplicar o art. 124, I, do CTN, porquanto a responsabilidade pela
retenção do IR-fonte é exclusiva da fonte pagadora, jamais extensiva à beneficiária do
pagamento, citando a expressão “exclusivamente na fonte” a que alude o art. 61 da Lei no
8.981/95 como fundamento de sua conclusão, não sendo possível, em seu sentir, compatibilizá-lo
com a redação do art. 124, I, do CTN. Cita o parecer COSIT no 1/2002e e controverte o fato do
art. 61 da Lei no 8.981/95 estar amparado pelo art. 128 do CTN, havendo impedimento para que
a administração tributária atribua a responsabilidade tributária a terceiro, pois ela seria exclusiva
da fonte pagadora.
38. No mérito, alega ausência de comprovação do interesse comum entre as
empresas, não sendo possível a aplicação do art. 124, I, do CTN, invocando a seu favor o
princípio da verdade material, que decorre da legalidade, aduzindo que “é fundamental que as
pessoas consideradas solidariamente responsáveis ocupem o mesmo polo da relação jurídica,
praticando conjuntamente o fato gerador do tributo e possuindo direitos e deveres idênticos
sendo certo que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador não pode ser
interpretado como simples reflexo do interesse econômico no resultado, devendo, em verdade,
ser interpretado como interesse jurídico”. Assim, conclui que não houve prática de ato que
demonstrasse a existência de interesse comum das partes, fato que inviabilizaria sua
responsabilização solidária.
39. Subsidiariamente, requer o reconhecimento ao crédito de IRRF ou IRPJ,
repetindo as razões apresentadas no recurso da contribuinte principal e igualmente contesta a
aplicação da multa qualificada, sob idênticos argumentos, repisando o requerimento para não
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
40. RECURSO VOLUNTÁRIO DE MARCOS PEREIRA REIS (E.FLS.
1955/2109), MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ (E.FLS. 2122/2183) E VALDIR LIMA
CARREIRO (E.FLS. 2339/2412)
41. As pessoas físicas MARCOS PEREIRA REIS, MIGUEL ÂNGELO
COIMBRA TOMÉ e VALDIR LIMA CARREIRO são igualmente representados pelo mesmos
patronos da contribuinte principal e da responsável tributária IESA, apresentando Recurso
Voluntários praticamente idênticos ao anterior, onde igualmente indicam em suas peças recursais
que “o presente recurso voluntário é voltado a debater, exclusivamente, o vínculo de
responsabilidade tributária que foi atribuído à Recorrente”.
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

42. Suscitam a mesma preliminar (nulidade o lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo), apenas diferindo o dispositivo legal aplicado (art. 135, III, do
CTN), sob o color de que o mesmo trata de “responsabilidade substitutiva/exclusiva atribuída
aos diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica, quando comprovadamente
praticarem atos contrários à lei ou aos contratos/estatutos da pessoa jurídica. Caso quisesse o
legislador atribuir responsabilidade solidária, teria dito "são solidariamente responsáveis" e
não "são pessoalmente responsáveis", como o fez”. Em sua narrativa, tal responsabilização “visa
resguardar a pessoa jurídica de atos ilícitos ou abusivos praticados pelo administrador à sua
revelia e contra seus próprios interesses sociais e garantir que somente aqueles
(administradores serão responsáveis pelas consequências tributárias dos atos
ilícitos/irregulares por eles praticados”. Entendem, em conclusão, que a responsabilidade do art.
135, III, do CTN seria complementar, jamais concorrente, de forma que a responsabilização da
contribuinte principal impede a solidariedade reclamada no auto de infração, a ensejar a alegada
nulidade.
43. No mérito, aduzem ter sido equivocadamente aplicado o art. 135, III, do
CTN, sob o premissa de que a realização de atos de direção, assinaturas de documentos e
preenchimento de documentos fiscais não foram individualizados e indicativas de conduta ilícita,
assim, não haveria comprovação de nenhum ato dessa natureza, seja no exercício de direção das
empresas, seja no preenchimento da DIPJ, inexistindo prova de fraude ou qualquer esquema
fraudulento que justifique as conclusões a que chegou a administração tributária.
44. Ao final, repetem-se os argumentos contra a aplicação da multa
qualificada, sob idênticos argumentos, repisando o requerimento para não incidência dos juros de
mora sobre a multa de ofício.
45. Especificamente em relação ao Recurso Voluntário de VALDIR LIMA
CARREIRA, esclarece que “o Recorrente sequer integra a administração da companhia
supostamente devedora do tributo — QUIP S/A — como poderia ele ter qualquer poder
de gestão, para decidir sobre o cumprimento ou não da obrigação tributária que ora se
discute: recolhimento do IRRF exclusivamente na fonte. Vale dizer, ainda, que, no
Relatório Fiscal anexo ao auto de infração, a fiscalização afirma que: "Proporcionando o
agir em conluio, o Sr. Valdir Lima Carreiro também participou do Conselho de
Administração da Quip S/A". Assim, entende a defesa que o mesmo não pode ser alcançado
pelo art. 135, III, do CTN, pois não exerceu nenhum ato de administração da contribuinte e,
não obstante ser presidente da IESA, esta não é sujeito passivo da relação em apreço.
46. CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL (EFLS. 2435/2484)
47. Vê-se dos autos contrarrazões Fazenda Nacional, que contesta a
insurgência recursal de todos os envolvidos.
48. No que tange às nulidades suscitadas pelas partes, a PGFN as analisa
em conjunto e aduz inexistirem razões para as mesmas serem acolhidas, ao argumento de que
somente as hipóteses previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 autorizam o
reconhecimento de nulidades no processo administrativo tributário. Com efeito, alega que a
insurgência preliminares das partes são matérias de mérito e estão evidenciadas as
circunstâncias que autorizam o lançamento do IRRF por pagamento sem causa.
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

49. No mérito, reitera a inocorrência da prestação dos serviços, ao argumento
de que “a falta de documentos aptos a demonstrar a efetiva prestação dos serviços é
consequência do fato de que tais pagamentos não se referiam a serviços, mas sim faziam parte
de esquema criminoso de lavagem de dinheiro. Outrossim, ao enfatizar que a criação da pessoa
jurídica foi utilizada como alternativa à criação de consórcio de empresas, a recorrente reforça
sua ligação com as empresas envolvidas nas práticas criminosas apuradas no bojo da Operação
Lava-Jato e, assim, enfraquece a alegação de que “os desdobramentos da Operação Lava-Jato
invocados pela fiscalização em nada se relacionam com a Recorrente”.
50. Destaca, ainda, que as notas fiscais trazidas aos autos informam descrições
genéricas, que não identificam os serviços supostamente prestados pela IESA à QUIP, e que,
“como se não bastasse, fez notar que, em relação aos supostos serviços prestados por Queiroz
Galvão, IESA e UTC para a construção da plataforma P-55, não há contrato. Ademais, no
ponto, é imprescindível ter em mente que a acusação fiscal é de conluio para forjar contratos e
realizar pagamentos sob falso pretexto com o fim de permitir o fluxo financeiro necessário para
manutenção de esquemas de corrupção. Portanto, a existência dos contratos e das notas fiscais
não é meio hábil a provar as alegações da autuada, pois são justamente esses os documentos
que se espera sejam forjados no esquema fraudulento. Para dirimir a questão, é imprescindível
verificar a ocorrência de efetiva execução de serviços”.
51. A Fazenda Nacional controverte, ainda, o fato dos contratos serem
firmados com base em percentual sobre o faturamento da empresa contratante, além de existirem
registros de pagamentos retroativos a 2010, além da inexistência de contratos entre as partes, a
comprovar a fraude praticada
52. Reitera a necessidade de se observar a prova complementar relacionada à
Operação Lava Jato, demonstrada nos autos através de testemunhos judiciais que comprovam a
prática de fraude nas contratações relacionadas à plataforma P-53, ora em análise.
53. Defende a plena aplicação do art. 61 da Lei no 8981/94, sob o color de que
“a autoridade lançadora – baseada em todo arcabouço fático jurídico acima referenciado -
concluiu que as causas dos pagamentos não seriam aqueles constantes dos registros contábeis.
Os pagamentos não seriam destinados a remunerar a prestação de serviços de assessoria e
consultoria, mas sim vertidos às empresas no bojo de um esquema criminoso. Em relação à
hipótese de incidência tributária insculpida no art. 61, §1o da Lei n. 8.981/94, importa
esclarecer que, ao contrário do que defende a recorrente, a documentação que apresentou não
basta para comprovar a causa do pagamento, eis que somente demonstrou a formalização dos
contratos e os pagamentos, os quais, como já exposto acima, são condizentes com o modus
operandi do esquema fraudulento revelado por seus próprios integrantes no curso da Operação
Lava-Jato. Para que a efetividade da operação ficasse demonstrada, seria imprescindível a
comprovação do serviço contratado”.
54. Quanto ao alegado “bis in idem”, alega que “Não há que se falar em dupla
penalidade ou dupla tributação, pois se trata de fatos geradores distintos e independentes. A
exigência de IRPJ e de CSLL se dá pela glosa das despesas inexistentes. Já a exigência do IRRF
incide sobre pagamentos efetivamente realizados a beneficiário não identificado (caput do art.
674 do RIR/99) ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o do art. 674 do
RIR/99). Ou seja, no presente caso há duas incidências distintas, quais sejam: a primeira, o
IRRF exigido da Recorrente na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

não se desincumbiu de seu dever de identificar a causa do pagamento, impedindo o Fisco de
confirmar a regular tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário; a
segunda, o IRPJ exigido da Recorrente na condição de contribuinte que deixou de auferir lucro,
em razão da dedução de custos e/ou despesas que não foram regularmente provadas. Vale
salientar que, caso não houvesse pagamento das despesas, estas ainda sim seriam glosadas,
mantendo-se a exigência de IRPJ e de CSLL, não ocorrendo o mesmo em relação à exigência de
IRRF, pois o fato gerador previsto em tal dispositivo não teria ocorrido, qual seja, o pagamento
(sem causa ou a beneficiário não identificado). Portanto, não há nenhum impedimento que
frustre a cobrança concomitante do IRPJ/CSLL - tampouco bis in idem - devido em razão da
glosa de despesas fictícias absolutamente indedutíveis, com o IRRF causado pelo pagamento por
serviços cuja prestação não foi comprovada ou não teve qualquer causa, senão omitir a
incidência dos fatos geradores dos tributos lançados e mascarar práticas delituosas. Ao
contrário, há expressa determinação legal (§ 3o do art. 61 da Lei no 8.981/94) que vincula a
atividade da autoridade fiscal (art. 142 do CTN) à aplicação concomitante dos referidos
tributos”.
55. Reitera a aplicação da multa qualificada, ante a existência, a seu sentir, de
fraude, sonegação e conluio, demonstra a legalidade na aplicação dos juros sobre a multa de
ofício e confirma a responsabilidade tributária de todos os envolvidos, seja pela existência de
interesse comum na prática fraudulenta, seja pelo dolo comprovado, argumentando que “Os
responsáveis solidários foram artífices diretos das contratações que tentaram encobrir a
prestação de serviços que jamais foram efetivamente prestados, gerando despesas (indedutíveis)
que inequivocamente, trouxeram prejuízos ao Erário, além dos prejuízos decorrentes do desvio
das verbas da PETROBRÁS para um esquema de corrupção, o que significa dizer que tais
valores ficarão à margem da legalidade e, pois, não serão oferecidos à tributação por aqueles
que receberem os rendimentos”.
56. Derradeiramente, a contribuinte (QUIP S.A.) apresentou petição de e.fls.
2489, em que apresenta “(i) a ficha 06-A de suas declarações de imposto de renda referentes aos
anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 (ii) planilha ilustrativa da reapuração do lucro real
apurado pela IESA para os anos de 2010, 2011 e 2012, os quais representam, respectivamente,
os documentos 03 e 04 de seu recurso voluntário protocolado tempestivamente em 12.04.2017”,
além de novo arrazoado complementar (e.fls. 2561/2570), em que reitera suas razões recursais e
apresenta jurisprudência do CARF.
57. É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
58. Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-los.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
59. Importa registrar, em caráter prefacial e meramente esclarecedor, que as
razões recursais acima relatadas serão condensadas de forma a evitar as sucessivas repetições
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

argumentativas trazidas nas peças processuais, ora com roupagem diferente, ora com idêntica
redação.
60. Cabe anotar, ainda, que este Colegiado tem o firme compromisso em
entregar adequada prestação de um julgamento célere e justo, que atenda aos princípios
constitucionais da motivação e da eficiência, seja por ser um imperativo ínsito ao processo
administrativo tributário, seja pelo natural dever que pauta o serviço público.
61. Não obstante esse esforço e compromisso, também é dever das partes
contribuírem em tornar o processo um instrumento útil à efetiva solução do conflito, mas se vê
dos autos uma significativa teia argumentativa, bastante repetitiva e prolixa, que confunde e
muitas vezes dificulta a análise dos pontos controvertidos e verdadeiramente importantes na
análise de mérito.
62. Que o digam centenas de páginas de petições de impugnações, recursos e
contrarrazões trazidos aos autos com contexto bastante repetitivo e, não raro, desproporcional à
instrumentalidade das formas!
63. Processo é instrumento e, como tal, deve ser útil, objetivo e eficiente, razão
pela qual este voto terá o sólido empenho em ser útil, objetivo e eficiente na condensação dos
argumentos trazidos pelas partes. A busca da verdade material não se mede na extensão do
conteúdo apresentado, mas no enfrentamento das matérias que compõem a lide e na colaboração
coletiva – partes e julgadores – para se encontrar a Justiça Fiscal, mediante motivação retilínea,
sem excessos nem exageros.
NULIDADES
64. Todas as nulidades trazidas pelas partes versam exclusivamente sobre
questões meritórias e são aqui afastadas, inexistindo razões para reconhecê-las.
65. No que tange à pretensa nulidade material do lançamento, face à alegada
infringência ao art. 142 do CTN e ao princípio da verdade material, vê-se que o argumento
central dos Recorrentes consiste na suposição de que a administração tributária presumiu a
ocorrência de fraude que justificasse a inexistência de causa aos pagamentos realizados. É
matéria de prova, a ser apreciada na análise de mérito e merece ser afastada como preliminar.
66. A segunda pretensa nulidade controverte uma possível inadequação na
valoração das provas, sob idêntico argumento relacionado ao meritum causae, a qual destaca que
os documentos juntados aos autos comprovariam a alegada regularidade da relação jurídica e
comercial havida entre as empresas contratantes. Mais uma vez, é matéria probatória,
integralmente vinculada à análise de mérito, devendo ser igualmente afastada.
67. Notadamente em relação à preliminar apresentada pelo recorrente
VALDIR LIMA CARREIRO, o mesmo controverte sua responsabilidade solidária por entender
inaplicável o art. 135, III, do CTN, porquanto não ter administrado a autuada (QUIP), inexistindo
autorização legal que autorize a administração tributária a responsabilizá-lo por atos praticados
por terceiros. Tanto essa questão quanto as demais que apresentou também serão analisados
junto ao mérito, porquanto refletem circunstância probatória conectada com todos os demais
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

senões do lançamento e devem ser considerados à luz da procedência ou improcedência da
autuação em relação à citada pessoa física. Não há nulidade, há análise de mérito.
68. As preliminares de nulidade arguidas nos recursos dos corresponsáveis
dizem respeito à alegada nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo,
sob o contexto de que não estariam preenchidos os requisitos do arts. 124, I, e 135, III, do CTN,
mas tal matéria é afeta à apreciação do mérito das responsabilidades tributárias, seja pela
realização de ato fraudulento apontado pela administração tributária, seja pela possível prática de
ato jurídico com excesso de poderes, seja pela comprovação ou não do interesse comum
decorrente da relação havida entre as partes. É tudo mérito! Não há nulidades reconhecíveis.
69. Vê-se dos Recursos Voluntários a tentativa de anular o auto de infração
com argumentos que em nada trazem relação com o tema das nulidades, que encontra solução
objetiva no art. 59 do Decreto no 70.235/72, e determina que “São nulos: (I) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; (II) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
70. Os argumentos trazidos pelas recorrentes não encontram respaldo em
nenhuma das situações legais acima mencionadas, inexistindo preterição à defesa da contribuinte
e dos responsáveis, razão pela qual, por tratarem de questões de mérito, afasto todas as
preliminares de nulidade suscitadas em todos os Recursos Voluntários.
MÉRITO
PAGAMENTOS SEM CAUSA E SEM COMPROVAÇÃO
71. Eis a principal razão de mérito, que permeia todo o lançamento, sendo
relevante verificar se estão preenchidos os requisitos legais do § 1o do art. 61 da Lei no
8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
72. Verifica-se dos autos que a administração tributária intimou a contribuinte
(QUIP) a demonstrar a regularidade da contratação de IESA (responsável tributária) pela
prestação de serviços nas estações petrolíferas da PETROBRAS, restando evidenciado pela
análise da instrução processual que a administração tributária comprovou a artificialidade dos
instrumentos que, supostamente, comprovariam o negócio havido entre as partes.
73. Com efeito, salta aos olhos a inexistência de contrato entre as partes no
período fiscalizado, tendo sido, inclusive, confessado pelo próprio contribuinte em seu Recurso
Voluntário, uma vez que o mesmo destacou que a contratação originária entre QUIP e IESA
ocorreu anteriormente e não teve renovação, pois teria sido “tacitamente prorrogado”
posteriormente, fato que depõe contra as partes, uma vez que não demonstram a regularidade do
negócio sob o prisma contratual.
Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

74. Aliás, é ainda mais estranho que a contribuinte informe em seu recurso que
seria “desnecessária a formalização de um novo contrato”, pois os repasses significativos de
valores levam à conclusão de que houve pagamento sem causa. Não é somente atípico, é errado
mesmo, fugindo totalmente a qualquer critério de proporcionalidade (necessidade / adequação /
justiça estrita) admitir que a inexistência de contratação comprove aquilo que não está
evidenciado nos autos.
75. As partes têm, sim, liberdade para promoverem seus negócios jurídicos,
mas a comprovação deles demanda eficiência probatória mínima, cujo ônus as partes recorrentes
não se desincumbiram de cumprir.
76. Com efeito, note-se que os documentos apresentados, como e-mails,
relatórios e demais documentos, dizem respeito a período anterior ao do lançamento, inexistindo
dos autos elementos que justifiquem a suposta existência de negócios jurídico entre as partes e,
ainda, a causa dos pagamentos havidos no período controvertido.
77. Ressalte-se, ainda, que o alegado “lançamento por presunção”, trazido
preliminarmente pelos recorrentes, não passa de retórica argumentativa, pois houve sucessivas
intimações da administração pública, com várias prorrogações de prazo, para que os envolvidos
comprovassem a regularidade das operações, porém, não se vê elementos capazes de
desconfigurar a artificialidade das contratações, conforme narrado no relatório fiscal inaugural.
78. Idem em relação à invocação da verdade material e à pretensa inadequação
da valoração das provas, porquanto o lançamento haver demonstrado (a) a inexistência de
documentos comprobatórios da operação no período fiscalizado, (b) as contratações pautadas em
serviços inexistentes, com informações genéricas e inservíveis à demonstração dos serviços
prestados, (c) pagamentos havidos em períodos em que sequer havia faturamento, (d) notas
fiscais com apontamentos genéricos, (e) ausência de relatórios pormenorizados dos serviços
prestados, (f) ausência de e-mails no período e (g) remuneração percentual ao faturamento da
própria empresa contratante.
79. Todos esses aspectos trazem a este julgador a convicção de que não houve
causa para os pagamentos realizados, sopesados adicionalmente à ação penal oriunda da
“Operação Lava Jato”, que apurou fortíssimo esquema de corrupção e registrou pagamento de
propina em contratações de serviços nas plataformas da PETROBRAS, inclusive, nas que são
objeto deste processo.
80. Ressalte-se – e aqui se faz o enfático registro – que a ação penal não é o
fator determinante e central à constatação de pagamento sem causa nos contratos, mas
representa elemento adicional bastante relevante e útil, que permite ao julgador, à luz de uma
análise contextualizada da realidade, admitir a narrativa trazida pela administração tributária
quanto à existência de conluio entre as empresas envolvidas, notadamente em face de delações
premiadas que apontam tal ocorrência. Não é a única razão de convencimento; é mais uma!
81. Cabe observar, ainda, que os Recursos Voluntários combatem a aplicação
do art. 61 da Lei n.o 8.981/95, sob o equivocado argumento de que os beneficiários dos
pagamentos realizados estarem identificados, quando, em verdade, deixam de atentar para o fato
de que a autuação se baseia no § 1o do dispositivo, para alcançar os “pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 2640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

quando não for comprovada a operação ou a sua causa”, que é o espelho da normatização do
RIR/99, a saber:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
82. Note-se que o dispositivo legal alcança as circunstâncias que envolvem
pagamentos realizados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sempre que não houver comprovação da operação ou demonstração de
sua causa. É exatamente esse o caso dos autos, onde cabe integralmente a cobrança do IRRF.
83. Penso não ter havido esforço probatório da parte para demonstrar, no
período apontado, que tenha realizado regular contratação de prestação de serviço com a
responsável tributária, pelas inúmeras razões já apontadas, a ensejar a cobrança do IR-fonte
relacionado aos pagamentos impugnados.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS
DESPESAS
NA
APURAÇÃO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL
E
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS PAGOS
PELA DESTINATÁRIA DOS CRÉDITOS
84. A contribuinte controverte o fato de que as despesas pagas e relacionadas
aos contratos citados já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, fato que, em seu
entender, impediria a cobrança do IRRF, porquanto evidenciaria “bis in idem”, uma vez que a
tributação na fonte objetivaria alcançar situações de subtração de resultados ainda não
tributados, pela dedução de despesas/custos pagas a beneficiários não identificados ou relativos
a operações sem causa.
85. Penso não assistir razão à recorrente, uma vez que a exigência do IRRF
não alcança apenas as situações em que o beneficiário não está identificado, mas a legislação
expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos efetuados a pessoas identificadas,
sempre que não for comprovada a operação ou a sua causa. Enquanto no caput do art. 61 da Lei
8.981/95 o objetivo é combater remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se
identifica, no § 1o a intenção é alcançar as remessas identificadas, porém, injustificadas.
86. Nem há bis in idem tributário, porque a glosa das despesas tidas por
desnecessárias, cujo lançamento é obrigatório, não guarda qualquer relação com a tributação na
fonte, a qual representa técnica de substituição tributária válida para fins de cobrança do Imposto
de Renda. Enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora (QUIP), no tocante ao IRRF, o bem
jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a
retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

87. É dizer: não há bis in idem pelo simples fato de que, na glosa de despesas,
a renda é do contribuinte, no IRRF, a renda é de terceiros.
88. Cite-se decisões do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em diversas composições:

Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando
não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa
que resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA. É devida a multa isolada pela falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais após encerrado o ano-
calendário, aplicada concomitantemente com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto devido apurado no encerramento
do período, no regime do lucro real anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas.
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o
deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ. I-
Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado. II –
Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com utilização
de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira causa
de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo
por meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos ingressos
não os ofereça à tributação, por ser desconhecido. III – Por isso, autuação fiscal recai
sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por parte do tomador de serviços e
(2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes do serviço pelo
prestador de serviços. IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas
da relação jurídica é preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas,
responde o tomador na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o
lançamento de ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a
sujeição passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Procedente o lançamento
que exige imposto de renda na fonte na situação em que o contribuinte, devidamente
intimado, não logrou identificar os beneficiários de pagamentos e, cumulativamente,
comprovar a operação correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer
incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas
para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA.
POSSIBILIDADE. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é
compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE Sujeita-se à incidência
do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem
assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa. A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em
relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL
resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão
legal expressa.
Acórdão no 1401004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – 21/01/2020
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CA
USA. A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados,
bem assim das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes,
exige elementos probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar
dúvidas. No caso, a alegação de pagamento de bonificações pelo
cumprimento de metas de vendas, desacompanhada de recibos
individualizados e sem qualquer demonstração das vendas supostamente
bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa daquela arguida, não
permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE
IRPJ/CSLL
PELA
GLOSA
DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo
corretas.
Consequentemente,
se
um
contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento.
Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido
também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua
como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto que no
lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
89. Importa trazer à colação manifestação do i. Conselheiro Efigênio Freitas
Junior, que integra este Colegiado, ao manifestar posicionamento com o qual esta Relatoria
concorda, registrando no Acórdão no 1201-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 15 de outubro de 2019, o posicionamento da Turma sobre o assunto:
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE. Concomitância do IR-Fonte e
IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, glosa de
despesas/custos, por exemplo. Ela é contribuinte e responde por fato gerador
próprio. No caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou
seja, como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do
pagamento. Tanto que a base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota
de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível
uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
(...)
Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ, tem-se infrações distintas. No
IRPJ, a sociedade pratica o fato gerador, tal qual no caso em análise em que ocorreu
glosa de despesas/custos. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No
caso do IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento3 .
Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez
que o pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações.
90. Por tais razões, afasta-se a alegada incompatibilidade da cobrança do IRRF
com a glosa das despesas elencadas.
91. Também não é possível admitir o pedido controvertido nos Recursos
Voluntários para que a contribuinte, subsidiariamente, compense o valor de IRPJ eventualmente
pago pela prestadora dos serviços, seja porque não há demonstração de apuração de seu lucro
líquido no período – e isso não seria feito neste processo – , seja porque, ainda que houvesse, tal
procedimento é compatível unicamente pela via de pedidos de compensação, em que se apure
créditos e débitos do período e a eventual formação de saldo negativo do imposto, sendo vedado
que se utilize de instrumentos diversos para apurar compensação de tributos.
92. Trata-se de pedido retórico e carente de fundamento legal, razão pela qual
deve ser negado nessa via processual.
93. Ainda no que tange à pretensa duplicidade de cobrança, registre-se que não
há caráter de penalidade na exigência do IRRF juntamente com o IRPJ e a CSLL, pois alcançam
grandezas econômicas relacionadas a contribuintes diversos. Um coisa é tributar a renda do
pagador (IRPJ/CSLL), outra coisa é assegurar técnica arrecadatória por substituição tributária em
relação a renda de terceiros (IRRF), valor que deve ser retido do pagamento desse beneficiário,
portanto, nem há bis in idem, nem há penalidade.
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
94. Importa registrar que a administração tributária se valeu da indicação da
ocorrência de fraude, simulação e conluio para justificar a aplicação da qualificadora sobre a
multa de ofício, mercê da constatação de que os contratos apresentados eram fraudulentos,
conquanto ideologicamente falsos.
95. Os elementos apontados nos autos revelam a ocultação das razões que
levaram as empresas a firmarem contratações sem causa, a fim de simular a existência de
operações comerciais que, em verdade, não se justificaram nem foram comprovadas.
96. Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações fictícias, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram rastros de efetiva prestação de
serviço. Serviam, assim, a uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não
operacional, levando os interessados a instrumentalizarem atos e documentos para justificarem
algo irreal, inexistente, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como
lícitos pelo ordenamento jurídico.
97. O contexto complementar relacionado à “Operação Lava Jato” e a citação
das partes nas delações documentadas apontam para a inadequação dolosa de condutas, de forma
que os pagamentos sem causa ocorreram de forma intencional, a ensejar a qualificadora
reclamada no lançamento.
98. Observa-se que as empresas subcontratadas pela contribuinte se valeram
dos contratos anteriormente firmados – e sobre eles não há controvérsia nos autos – para simular
posteriormente a realização de outros negócios complementares, supostamente prorrogações
automáticas do contratos antigos, e viabilizar repasses irregulares de valores sem causa
comprovada, sem justificativa plausível, sem demonstração mínima da realização dos serviços
prestados.
99. Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos;
não se admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizados pela intenção dolosa de
ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem
causa ou operações não comprovadas; não é compatível com a legalidade a intenção de
ocultação, o vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
100. Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO,
conforme indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre
pessoas visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais – além da consubstanciação da SONEGAÇÃO (art. 71 da
mesma lei) quanto aos pagamentos sem causa – a ensejar a exigência do IRRF, que deveria ser
retido e não foi, assim como as glosas realizadas em procedimento diverso, conexo ao presente
caso.
101. O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à FRAUDE perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a comportamento
antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa destinados a terceiros, aplicando-se o
Fl. 2645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. No caso, evitou-se o pagamento de IRRF e
reduziu-se a base de cálculo da apuração do líquido no exercício, em tudo prejudicando o regular
cumprimento da lei.
102. Penso restar demonstrada a atitude intencional de SIMULAR atos
jurídicos inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricos, sem qualquer
comprovação fenomênica da efetiva prestação de serviços. Se fossem reais, deixariam
vastíssimos rastros, pois se trata de operações complexas, onde deveriam existir relatórios
pormenorizados, densos pareceres técnicos, intensa troca de comunicações, atas de reuniões,
além de uma série gigantesca de conteúdo probatório que, em “situações normais de temperatura
e pressão”, no mundo dos fatos verdadeiros, não simulados, deixariam arcabouço probatório útil
a que se chegasse a conclusões diversas das atuais.
103. Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pelas partes recorrentes depõem contra elas mesmas, de
forma que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
104. Em matérias sumuladas pelo CARF, não se faz necessário contradizer
nada, apenas citar a súmula para dizer que incidem juros de mora sobre a multa de ofício:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
105. Assim, em razão da aplicação obrigatória da súmula citada, afasta-se o
pedido de exclusão dos juros de mora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
106. Os Recursos Voluntários manejados pelos responsáveis tributários
pretendem removê-los da condição de devedores solidários, sob o color de quem não se
aplicariam os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
107. No que tange à responsabilidade de empresa IESA, esta decorre da
solidariedade imposta pelo art. 124, I, que obriga solidariamente as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
108. Todos os fatos narrados até aqui, representados no conluio por ela
praticado para dissimular as operações que levaram aos pagamentos sem causa – sobejamente
relatadas e controvertidas neste voto – evidenciam o claro interesse comum de contratante
(QUIP) e contratada (IESA) para escamotear a realidade, mediante realização de fraude,
devidamente demonstrada e adequadamente comprovada.
Fl. 2646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

109. O interesse comum, no caso, é o de praticar fraude para viabilizar os
pagamentos sem causa, transfigurando a realidade através de instrumentalização de atos e
negócios que se demonstraram irreais.
110. Suas razões recursais, indicadas nas pretensas nulidade já afastadas neste
voto, pressupõem que houve erro na identificação do sujeito passivo, por entender que não é
possível aplicar o citado dispositivo legal porquanto a responsabilidade pela retenção do IR-fonte
seria exclusiva da fonte pagadora, jamais extensiva à beneficiária do pagamento.
111. Sem razão a recorrente, uma vez que a expressão “exclusivamente na
fonte” referida no art. 61 da Lei no 8.981/95 revela a simples existência de técnica de substituição
tributária, por meio da qual a legislação desloca à fonte pagadora a obrigação de retenção do
Imposto de Renda que seria devido pelo destinatário da receita (destinatário). Por ser ele
desconhecido ou por inexistir causa para o pagamento, aplica-se à fonte pagadora o dever de
recolher o IRRF respectivo, porém, não se afasta a aplicação do art. 124, I, do CTN, pois ele
estende a responsabilidade tributária a todo aquele que demonstrar interesse comum em impedir
o regular recolhimento do tributo, seja ele quem for.
112. Tem-se que as empresas envolvidas no conluio demonstraram interesse
comum em perpetrar atos fraudulentos, com evidente dolo recíproco, a ensejar, sem maior
dificuldade, a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, para responsabilizar
solidariamente a beneficiária do pagamento sem causa.
113. É dizer: não há exclusividade do contribuinte em responder pelo crédito
tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se
relacionam para fraudar a administração tributária.
114. Equivoca-se, ainda, a recorrente ao invocar o art. 128 do CTN, que
estipula regra geral para atribuição de responsabilidade tributária em atividades lícitas, regulares,
exatamente para autorizar que a legislação nacional, em todas as instâncias, crie métricas de
substituição tributária que vincule a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação. É o que ocorre nas hipóteses que a fonte pagadora, em contratações reais e regulares,
deixa de reter o IRRF, cabendo a ela, somente a ela, a cobrança do tributo.
115. Não é esse o caso dos autos, porquanto a prática de fraude faz surgir
circunstância adicional que autoriza a vinculação entre as empresas por solidariedade, mercê da
aplicação do art. 124, I, do CTN. Enquanto em situações regulares – onde não haja interesse
comum dos envolvidos – a responsabilidade tributária é única da parte que deixou de reter o
IRRF, no caso dos autos, exsurge o elemento adicional do dolo, que faz nascer fato jurídico
diverso e enseja aplicação do dispositivo em apreço.
116. Registre-se não ser possível alegar que a aplicação do art. 124, I, do CTN,
exige que interesse comum seja praticado exclusivamente entre partes que realizem diretamente
o fato gerador da obrigação tributária.
117. Note-se que o interesse comum é um tipo aberto indicado no CTN e
pressupõe a demonstração, pelos aspectos fenomênicos que sejam eficientemente demonstrados
Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

mediante sólida comprovação probatória, da realização de ato praticado entre pessoas, físicas ou
jurídicas, para alcançar determinada finalidade comum às suas pretensões. No âmbito tributário,
a invocação da solidariedade será possível quando o interesse comum relacionar-se com
“situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, no caso em apreço, quando a
prática do ato simulado ou fraudado afetar a cobrança do IRRF.
118. Penso que as partes e os atos por ela realizados estão diretamente
conectados com a exigência do IR-fonte. Foi necessário que ambas praticassem os atos
fraudados ou simulados que restaram demonstrados nos autos, razão pela qual o interesse
comum, de tão reluzente, chega a cegar! O interesse comum das partes relacionadas está mais do
que evidenciado nos autos.
119. Não houve inovação no critério jurídico do lançamento, pois tanto a
autoridade lançadora quanto a DRJ partiram da mesmíssima conclusão de que a relação jurídica
havida entre as partes tornou-se ilícita quando perpetraram negócios irreais para viabilizar
recebimento de valores e sua distribuição.
120. Aliás, registre-se que a tese trazida pelas partes de que poderiam ter
distribuído dividendos entre os sócios da contribuinte autuada não faz sentido, porque se não
tivessem simulado ou fraudado os contratos inexistentes, não receberiam da forte pagadora maior
(PETROBRAS) qualquer valores para distribuir entre si. Precisavam de um pretexto, revelado
em contratos inexistentes, ensejadores da pecha de pagamentos de causa.
121. Também não é possível alegar que a responsável tributária não tivesse
participação societária junto à contribuinte e fosse mera prestadora de serviço. Em verdade, os
estatutos e atas juntados aos autos mostram o contrário e são confessados pela própria
contribuinte. A IESA era controladora da QUIP, restando evidenciada a confusão patrimonial,
que, aliás, não é fundamento da autuação, mas mero contexto probatório complementar.
122. Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária de IESA, por
aplicação do art. 124, I, do códex tributário nacional.
123. Por sua vez, a responsabilidade solidária de MARCOS PEREIRA REIS e
MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ deve ser mantida, porém, por aplicação do art. 135, III,
do CTN.
124. Com efeito, em relação aos dois (MARCOS REIS e MIGUEL TOMÉ), os
mesmos atuaram como diretores e representantes da contribuintes, com poderes de gestão ou
realizaram atos que levaram à contratação fraudulenta em análise. Realizaram atos
evidentemente contrários à lei, conforme amplamente discorrido neste voto, além de infringirem
o próprio estatuto da Companhia, gerindo-a mediante fraude. Assinaram contratos irreais,
administraram escrituração de notas fiscais relacionadas a serviços inexistentes, realizaram
pagamentos sem causa e estão diretamente vinculados à instrumentalização inidônea de negócios
jurídicos irreais.
125. Penso que ambos devem ser mantidos como responsáveis tributários,
mercê da aplicação do art. 135, III, do CTN, pois inexiste “responsabilidade exclusiva” para a
pessoa jurídica, conforme alegam. A solidariedade é fenômeno jurídico concorrente à obrigação
tributária principal ou acessória, vinculando diversas partes de modo complementar, tanto que
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

não comporta benefício de ordem no âmbito tributário. Trata-se de tese jurídica sem qualquer
fundamento legal.
126. Ressalte-se que, diversamente do alegado nos Recursos Voluntários, os
atos praticados pelos diretores estão individualizados, representados nos contratos assinados e
nas demais instrumentalização inidônea de documentos fraudulentos, restando evidenciada a
prática ilícita que justifica a manutenção dos mesmos na condição de responsáveis tributários.
127. Mantenho, portanto, a responsabilidade solidária de MARCOS PEREIRA
REIS, MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ.
128. Quanto a VALDIR LIMA CARREIRO, o mesmo era Presidente da IESA
no período, mas não exercia cargo de direção ou representação da contribuinte principal (QUIP).
Ainda que estivesse vinculado aos fatos narrados na autuação, porquanto também atuasse como
membro do Conselho de Administração da QUIP, não é possível alterar o alcance do art. 135,
III, do CTN, o qual determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
129. Penso que a responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN só alcança
os diretos, gerentes e representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência tributária. A
eventual prática de ato fraudulento por terceiros, conexo ao fato gerador do tributo, pode
vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum, demonstrável como tal, reclamado
como tal, hipótese que não foi trazida pela administração tributária e, por essa razão, demanda
afastar a responsabilidade do sócio de sociedade diversa.
130. Assim, afasto a responsabilidade de VALDIR LIMA CARREIRO, dando
provimento ao seu Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
131. Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário de
VALDIR LIMA CARREIRO, exclusivamente para afastar sua responsabilidade solidária e
exclui-lo da autuação, e nego provimento aos demais Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.543 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720042/2015-40

Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital